Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-24.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801626-24.2022.8.14.0086

APELANTE: FRANCISLEI CARVALHO DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0801626-24.2022.8.14.0086.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE JURUTI/PA.

APELANTE
: FRANCISLEI CARVALHO DE MIRANDA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 121, §2º, III, E 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAI DO ART. 59 DO CPB DOS MOTIVOS DO CRIME NA DOSIMETRIA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CPB). PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ
. PENA FINAL INALTERADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801626-24.2022.8.14.0086.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE JURUTI/PA.

APELANTE
: FRANCISLEI CARVALHO DE MIRANDA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francislei Carvalho de Miranda
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (
Num. 17617287 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III e 211, na forma do art. 69, todos do CPB, à sanção total de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Também foi condenado o corréu Wallace Barroso da Silva pela prática do crime previsto no art. 211, do CPB, à sanção total de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O processo transitou livremente em julgado para a defesa do corréu Wallace Barroso da Silva (
Num. 17617289 - Pág. 1).

Nas razões recursais (
Num. 17617303 - Pág. 1)
, a defesa de
Francislei Carvalho de Miranda
pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de reduzir a pena-base aplicada ao crime de ocultação de cadáver (art. 211, CPB) e afastar a aplicação da Súmula nº 231 do STJ na dosimetria do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do CPB), conduzindo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da confissão do apelante (art. 65, III,
d
, do CPB).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 17617311 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento em parte do recurso, apenas para fixar a pena-base do crime de ocultação de cadáver (art. 211, CPB) em seu mínimo legal (
Num. 19295476 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

As alegações do presente recurso incidem na reforma das calibragens de pena realizadas
a quo
, o que passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17617287 - Págs. 2 e 3
):

“
5.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer os crimes, agiu com CULPABILIDADE normais as espécies. Constato que o réu NÃO REGISTRA antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS do crime de homicídio não restaram suficientemente esclarecidos e, em relação ao crime de ocultação, os motivos foram com nítido propósito de evitar punição pelo crime de homicídio. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, mas devidamente valorada no tipo. As CONSEQUÊNCIAS foram graves, mas não existem notícias nos autos de consequências mais danosas além das valoradas nos tipos. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para as condutas criminosas do pronunciado.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2°, III, do CPB, e a pena base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com fulcro no art. 211 do CPB.

5.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu, embora tenha alegado a excludente de ilicitude, confessou em plenário a prática delitiva do homicídio, bem como confessou o crime de ocultação de cadáver, assim, reconheço a atenuante da confissão, prevista no Art. 65, III, “d", do CPB. Quanto ao crime de homicídio, deixo de atenuar as reprimendas, eis que já foram fixadas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Em relação ao crime de ocultação de cadáver, atenuo a pena para 01 (um) ano de reclusão.

5.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar para os crimes, de forma que transformo a pena em 12 (doze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2°, III. do CPB, e a pena base de 01 (um) ano de reclusão, com fulcro no art. 211 do CPB.

5.4. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

No concurso material de crimes, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, porque se adota o sistema da acumulação material nesse contexto. O concurso material pode ser homogêneo (prática de crimes idênticos) ou heterogêneo (prática de crimes não idênticos).

Deste modo, nos termos da sentença de pronúncia, reconheço o concurso material dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, uma vez que não há relação de dependência ou subordinação entre os delitos, assim, somo as reprimendas e transformo as penas aplicadas em CONCRETA e DEFINITIVA para o réu FRANCISLEI CARVALHO DE MIRANDA em 13 (treze) anos de reclusão, nos termos do art. art. 121. §2°, III, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

5.5 DETRAÇÃO PENAL

O réu permanece preso cautelarmente desde 29/11/2022, no entanto, deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2°, do CPP, eis que o resultado não alterará o regime inicial de cumprimento da pena.

5.6 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2°, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da SEAP, onde houver vaga
.”

Antes de iniciar a análise, mormente
a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Nas primeiras fases
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma negativamente com relação ao crime de homicídio qualificado, fixando a pena-base no mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
. Com relação ao crime de ocultação de cadáver, exasperou a pena basilar em 3 (três) meses, em virtude de considerar desfavorável o aresto judicial dos motivos do crime, todavia, com fundamentação ínsita ao tipo penal incriminador do art. 211, CPB,
pelo que a reformo ao patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusã
o.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Nas segundas fases
,
não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) em ambas as dosimetrias, a qual escorreitamente não foi aplicada com relação ao crime de homicídio qualificado em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar a atenuante referida com relação ao crime de ocultação de cadáver neste momento, eis que a pena estagnou no mínimo legal (1 – um – ano de reclusão).

Dessarte, descabido o pleito defensivo
.

Na terceira fase
, nada foi considerado, sendo realizado o cúmulo material das reprimendas (art. 69, CPB), permanecendo justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, reduzindo-se a pena-base do recorrente com relação à dosimetria do crime de ocultação de cadáver (art. 211, CPB), mantendo-se a pena final tal qual fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém, 06/11/2024